Tribunal: STF
Processo: RE 201703
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: ICMS. Operações interestaduais. Artigo 155, § 2º,
X, "b", da Constituição.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 198.088, assim
decidiu:
        "TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS
LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2º, X, B, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
         Benefício fiscal que não foi instituído em prol
do consumidor, mas do Estado de destino dos produtos em
causa, ao qual caberá, em sua totalidade, o ICMS sobre
eles incidente, desde a remessa até o consumo.
Conseqüente descabimento das teses da imunidade
e da inconstitucionalidade dos textos legais, com que a
empresa consumidora dos produtos em causa pretendeu
obviar, no caso, a exigência tributária do Estado de São
Paulo.
          Recurso conhecido, mas desprovido."
- Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.